Tribunal: CARF
Processo: 10925.900863/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MERCADORIAS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERADOS. REVENDA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de cooperados para revenda, inclusive de cooperativa singular, não implica operação de compra e venda e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. PRODUÇÃO PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
FRETES. AQUISIÇÕES. MERCADORIAS/INSUMOS. DESONERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de mercadorias para revenda, bem como na aquisição de insumos empregados na produção dos bens destinados à venda, suportados pelo adquirente, integram, respectivamente, o custo da mercadoria vendida e da matéria-prima; assim, ainda que as aquisições tenham sido desoneradas das contribuições (alíquota zero, isenção ou suspensão), dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO DE COOPERADO. CRÉDITOS. ALÍQUOTA CHEIA. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de insumos cooperados, inclusive de cooperativa singular, não implica operação de compra e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
FRETE. INSUMOS. AQUISIÇÃO. DESONERAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens (mercadorias) de cooperados integram seus custos de venda e/ ou dos insumos; assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETE. AQUISIÇÃO. EMBALAGEM. NÃO ENQUADRADA COMO INSUMO. BENS DE CONSUMO E DE USO COMUM. CRÉDITOS. DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na aquisição de embalagens não enquadradas como insumos, assim como a aquisição de bens de uso e de uso comum não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
FRETE. VENDA COM SUSPENSÃO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete na venda dos produtos processados/industrializados dão direito ao desconto de créditos das contribuições, ainda que tenha sido efetuada com suspensão da contribuição.
FRETE. AQUISIÇÃO. LEITE IN NATURA. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O frete na aquisição de leite in natura (insumo), utilizado como matéria-prima na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerada da contribuição, dá direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
ROYALTIES. GENÉTICA ANIMAL. PAGAMENTO. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties, para utilização na produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS. SAÚDE. DIVERSOS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com planos de saúde, para os empregados, envolvendo, pagamento a hospitais, clínicas médicas, laboratórios, referentes a exames, consultas médicas, raios-X, ressonância, etc., não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
FRETES. MERCADORIA. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de mercadorias para armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
ALOCAÇÃO. VALORES. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. MERCADO INTERNO. GLOSA DE CRÉDITO. REVERSÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo; assim, a glosa de crédito decorrente da alocação somente no mercado interno deve ser revertida.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
ESTORNO. CRÉDITO PRESUMIDO. 60% LEI No 12.350/2010. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Com a vigência da Lei no 12.350/2010, subsiste o direito ao crédito presumido da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre os insumos utilizados na produção dos produtos/mercadorias previstos no referido artigo 8o, excepcionados os produtos/mercadorias elencados no art. 55 da Lei no 12.350/2010; assim, a glosa dos créditos sobre os insumos utilizados nos produtos/mercadorias não elencados no referido artigo 55 deve ser revertida.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. ESTORNO. PRODUÇÃO DE RAÇÃO. VENDA COM SUSPENSÃO. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistem provas nos autos de que a Fiscalização glosou créditos descontados de insumos utilizados na produção de ração destinada aos produtores integrados, ou seja, ao sistema de parceria; assim, não há que se falar em reversão de glosa.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 55, LEI No 12.350/2010. OBJETO DE OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa do crédito presumido da agroindústria, instituído pelo art. 55 da Lei no 12.350/2010, objeto de pedido de ressarcimento específico, pendente de decisão administrativa; o direito ao desconto será julgado no outro processo, ou seja, no processo em que foi pleiteado.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
INSUMOS IMPORTADOS. PEÇAS. REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na reposição e manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE RATEIO INFORMADO NO DACON RETIFICADOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete às Turmas Julgadoras do CARF apreciar retificação de Dacon visando a inclusão e/ ou exclusão de custos específicos das bases de cálculo das contribuições, por parte das sociedades cooperativas de produção agroindustrial, bem como para inclusão de receitas decorrentes de operações com cooperados e muito menos do índice de rateio.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900863/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MERCADORIAS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERADOS. REVENDA.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de cooperados para revenda, inclusive de
cooperativa singular, não implica operação de compra e venda e sim ato
cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal
aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer
Cosit no 5, de 2018, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins, bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
FRETES. AQUISIÇÕES. MERCADORIAS/INSUMOS. DESONERAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes na aquisição de mercadorias para revenda, bem
como na aquisição de insumos empregados na produção dos bens destinados à
venda, suportados pelo adquirente, integram, respectivamente, o custo da
mercadoria vendida e da matéria-prima; assim, ainda que as aquisições tenham
sido desoneradas das contribuições (alíquota zero, isenção ou suspensão), dão
direito ao desconto de créditos da contribuição.
MATERIAL DE EMBALAGEM E ETIQUETAS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridas com material de embalagem e etiquetas
enquadram-se como insumos da produção dos bens destinados à venda, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900863/2017-67
Fl. 11966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

INSUMOS. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO DE COOPERADO. CRÉDITOS.
ALÍQUOTA CHEIA. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de mercadorias de insumos cooperados, inclusive de
cooperativa singular, não implica operação de compra e sim ato cooperativo,
que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não
gera créditos destas contribuições.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS,
RAÇOES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. DECISÃO RECORRIDA
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao
contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre
fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
FRETE.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens (insumos) tributados à alíquota 0 (zero), isentos
ou com suspensão, utilizados na produção dos bens destinados à venda, ainda
que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o envio/recebimento de bens
(mercadorias) de cooperados integram seus custos de venda e/ ou dos insumos;
assim, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETE. AQUISIÇÃO. EMBALAGEM. NÃO ENQUADRADA COMO
INSUMO. BENS DE CONSUMO E DE USO COMUM. CRÉDITOS.
DESCONTOS IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes na aquisição de embalagens não enquadradas como
insumos, assim como a aquisição de bens de uso e de uso comum não dão
direito ao desconto de créditos das contribuições.
FRETE.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com frete na venda dos produtos processados/industrializados dão
direito ao desconto de créditos das contribuições, ainda que tenha sido efetuada
com suspensão da contribuição.
FRETE. AQUISIÇÃO. LEITE IN NATURA. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 11967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

O frete na aquisição de leite in natura (insumo), utilizado como matéria-prima
na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerada da
contribuição, dá direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS.
FÁBRICA
DE
RAÇÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso voluntário contra decisão de primeira instância favorável ao
contribuinte, em relação à reversão da glosa de créditos descontados sobre
fretes na transferência de insumos entre os seus estabelecimentos.
ROYALTIES.
GENÉTICA
ANIMAL.
PAGAMENTO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pagamento de royalties, para utilização na
produção de animais (aves e suínos) de alto padrão genético, efetuado às
pessoas jurídicas detentoras das tecnologias, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dão direito ao desconto
de créditos.
SERVIÇOS/DESPESAS. SAÚDE. DIVERSOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com planos de saúde, para os empregados, envolvendo,
pagamento a hospitais, clínicas médicas, laboratórios, referentes a exames,
consultas médicas, raios-X, ressonância, etc., não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.
FRETES. MERCADORIA. REMESSA. ARMAZENAGEM. CRÉDITOS.
DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para remessa de mercadorias para
armazenagem em depósitos de terceiros não dão direito ao desconto de créditos
das contribuições.
ALOCAÇÃO. VALORES. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
MERCADO INTERNO. GLOSA DE CRÉDITO. REVERSÃO.
A alocação dos créditos presumidos da agroindústria decorrentes de encargos
comuns (custos/despesas) deve ser feita de acordo com a vinculação das
receitas: mercado interno tributadas; mercado interno não tributadas (alíquota
zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo; assim, a glosa
de crédito decorrente da alocação somente no mercado interno deve ser
revertida.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%.
SUÍNOS. AVES. MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA.
REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
Fl. 11968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo.
ESTORNO. CRÉDITO PRESUMIDO. 60% LEI No 12.350/2010. GLOSA.
REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Com a vigência da Lei no 12.350/2010, subsiste o direito ao crédito presumido
da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, sobre os insumos
utilizados na produção dos produtos/mercadorias previstos no referido artigo
8o, excepcionados os produtos/mercadorias elencados no art. 55 da Lei no
12.350/2010; assim, a glosa dos créditos sobre os insumos utilizados nos
produtos/mercadorias não elencados no referido artigo 55 deve ser revertida.
CRÉDITO PRESUMIDO DE 30%. ESTORNO. PRODUÇÃO DE RAÇÃO.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITOS.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistem provas nos autos de que a Fiscalização glosou créditos descontados
de insumos utilizados na produção de ração destinada aos produtores
integrados, ou seja, ao sistema de parceria; assim, não há que se falar em
reversão de glosa.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 55, LEI No 12.350/2010. OBJETO DE
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa do crédito presumido da agroindústria, instituído pelo art.
55 da Lei no 12.350/2010, objeto de pedido de ressarcimento específico,
pendente de decisão administrativa; o direito ao desconto será julgado no outro
processo, ou seja, no processo em que foi pleiteado.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR.
CRÉDITO DIFERIDO. VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO.
GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as
sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
INSUMOS
IMPORTADOS.
PEÇAS.
REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a aquisição de peças e equipamentos utilizados na
reposição e manutenção das máquinas e equipamentos empregados na
produção dos bens destinados à venda enquadram-se na definição de insumos
dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre tais custos/despesas.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE RATEIO INFORMADO NO DACON
RETIFICADOR. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete às Turmas Julgadoras do CARF apreciar retificação de Dacon
visando a inclusão e/ ou exclusão de custos específicos das bases de cálculo
Fl. 11969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

das contribuições, por parte das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, bem como para inclusão de receitas decorrentes de operações
com cooperados e muito menos do índice de rateio.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte quanto: 1) aos fretes na transferência de insumos de produção;
2) aos serviços na fábrica de ração; 3) da necessária observância da aplicação do índice de rateio
do Dacon retificador; e, 4) à atualização do ressarcimento pleiteado/deferido pela Taxa Selic; e,
na parte conhecida: A) por unanimidade de voto, negar provimento, para manter a glosa dos
créditos descontados sobre e/ou decorrentes de: 1) mercadorias adquiridas de cooperados para
revenda; 2) aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singulares); 3) aquisições
de produtos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010; 4) fretes sobre aquisição de
embalagens, bens não enquadrados como insumo e bens de uso e comum; 5) serviços de saúde;
6) crédito presumido de 30,0% - estorno de crédito em relação à produção da ração vendida com
suspensão; 7) glosa do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no 12.350/2010; 8) exclusão
do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de “crédito diferido – valor excluído
mês”; B) por unanimidade de votos, dar parcial provimento para reverter a glosa dos créditos
descontados sobre e/ou decorrentes de: 1) fretes nas aquisições de bens (insumos/mercadorias)
não sujeitos ao pagamento das contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão); 2) bens não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento; 3) material de embalagem e
etiquetas; 4) fretes do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e rações (insumos); 5)
fretes nas aquisições de cooperados; 6) fretes nas vendas de bens (mercadorias) com suspensão
da contribuição; 7) fretes na aquisição de leite in natura (insumo); 8) custos/despesas incorridos
com royalties referente à genética aplicada na suinocultura e avicultura; 9) bens e serviços
utilizados como insumos não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento; 10) fretes nas operações com cooperados (fornecimento/recebimento de bens –
mercadorias e insumos); 11) fretes não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento; 12) alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado; 13) redução do crédito presumido de 60,0% para 35,0% sobre suínos. aves,
milho, trigo e lenha (insumos); 14) estorno do valor apropriado como crédito presumido de
60,0% em virtude do disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010, excepcionados os insumos
utilizados na produção dos bens elencados do art. 55 desta mesma lei; e, 15) insumos importados
(peças de reposição e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no processo de
produção dos bens destinados à venda; e, C) por voto de qualidade, negar provimento, para
manter a glosa dos créditos descontados sobre os fretes incorridos: 1) nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos; 2) nas transferências de mercadorias entre unidades;
Fl. 11970
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

3) nas remessas de mercadorias para armazenagem (entre armazéns e depósitos de terceiros).
Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo, Juciléia de
Souza Lima e Semíramis de Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário neste
tópico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo
contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, com base na auditoria
fiscal realizada na recorrente, deferiu em parte o pedido do contribuinte, conforme Despacho
Decisório às fls. 195/236.
Intimado do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização e deferido, na íntegra, o
ressarcimento pleiteado, atualizado pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas. Após, contesta, em
longo e detalhado recurso, as glosas realizadas pela autoridade a quo, com base em
fundamentos que serão analisados ao longo deste voto. Anexa aos autos diversos
relatórios com vistas a demonstrar os créditos da não cumulatividade que entende
possuir. Requer, ao fim, o recálculo dos índices utilizados no rateio proporcional e pede
a atualização dos créditos deferidos pela taxa Selic.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Fl. 11971
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses
forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas
atividades da empresa devem ser calculados sobre os encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos sem incidência do PIS/Pasep e da
Cofins não geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não
havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos
transportados, também não o haverá para o gasto com o transporte.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em elaboração da mesma
pessoa jurídica, por serem enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os créditos
devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero).
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 11972
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23 de julho de
2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins
apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das agroindústrias,
prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é determinado em função dos
insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N.o 12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda de rações com suspensão
das contribuições.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
Não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as
receitas cuja exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser
consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de
segregação entre os créditos aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que
somente podem ser descontados da contribuição apurada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, na parte que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e,
consequentemente, o deferimento integral do ressarcimento pleiteado, acrescido da taxa Selic,
desde a data do protocolo do pedido, alegando, em síntese, que, nos termos das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003 e 10.925/2004, bem como no conceito de insumos, dado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na decisão do REsp no 1.221.170/PR, faz jus aos créditos
descontados sobre os seguintes custos/despesas com:
II.1) Bens para revenda:
II.1.1) Mercadorias adquiridas de cooperados: segundo seu entendimento, as
cooperativas de produção agropecuária estão sujeitas ao pagamentos das contribuições para o
PIS e Cofins pelo regime não cumulativo, calculadas sobre o total das receitas auferidas; assim,
as aquisições de bens para revenda destas sociedades dão direito ao desconto de créditos das
contribuições; alegou, ainda que, o art. 23, incisos I e II, da IN SRF no 635, de 2006, em se
fundamentaram o despacho decisório e a decisão recorrida, para não reconhecer o seu direito de
descontar créditos sobre as aquisições de bens para revenda de cooperados, que, inclusive,
continua vedado, por força do art. 292 da IN RFB no 1911/2019, em vigor, é ilegal
(inconstitucional) e, consequentemente, não pode ser aplicado ao presente caso, devendo
prevalecer o art. 3o das Leis nos 10.637/2002; 10.833/2003;
II.1.2) Fretes relativos à transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não sujeitos ao pagamento
das contribuições: segundo seu entendimento, tais custos/despesas integram o custo de produção
dos bens destinados à venda; alegou, também, que inexiste vedação legal ao desconto de créditos
sobre fretes nas aquisições mercadorias para revenda, ainda que desoneradas das contribuições;
assim, dão direito ao desconto de créditos das contribuições nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 11973
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

II.I.3) Bens não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento: a Fiscalização glosou da base de cálculo o valor de R$7.874,40 relativo a bens
adquiridos para revenda; a recorrente alegou literalmente: “O fato é que o bem em questão ingressou no
estabelecimento da recorrente no dia 17/10/2012. Por consequência, a nota fiscal foi registrada na escrituração
fiscal e contábil no mês de outubro de 2012 (4o trimestre de 2012) e por tudo isso, obviamente, consta na base de
créditos do mês de outubro de 2012”;
II.2) Bens e serviços utilizados como insumo
II.2.1) Do conceito de insumos: discorreu longamente sobre o conceito de
insumos, nos termos do art. 3o das Leis nos 10.637/2002; 10.833/2003, e sobre o conceito dado
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, concluindo que, em face de suas atividades
econômicas, tem direito de descontar créditos sobre:
II.2.1.a) Material de embalagem e etiquetas: o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 garante que os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção de bens destinados à venda dão direito ao desconto de créditos, segundo essas leis,
toda e qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera crédito e não apenas as
embalagens de apresentação; no presente caso, trata-se de embalagem para acondicionamento
dos produtos industrializados e destinados à venda e, portanto, não se enquadram rigorosamente
no conceito de acondicionamento para transporte; as etiquetas adesivas integram as embalagens;
II.2.2) Outras incorreções em relação aos créditos informados na Linha 02 – bens
utilizados como insumos e Linha 03 – serviços utilizados como insumos:
a) Aquisições de cooperados pessoas jurídicas: invocou os mesmos fundamentos
expendidos no item 1, bens para revenda adquiridos de cooperados, ou seja, que a tem direito de
descontar créditos sobre aquisição de insumos de cooperados (cooperativas filiadas) e que a
glosa sobre tais aquisições é ilegal (inconstitucional);
b) Aquisições de produtos com a suspensão prevista na Lei no 12.350/2010: trata-
se de aquisições de insumos para fábrica de ração; a DRJ concordou integralmente com os
argumentos da defesa, contudo, deixou de reverter a glosa sobre uma base de cálculo de
R$13.253.679,67, sob o fundamento de que este valor corresponde à aquisição de insumos não
tributados pelas contribuições; assim, não dão direito ao crédito básico (alíquota cheia) e sim a
crédito presumido da agroindústria; ao contrário do entendimento da DRJ, a aquisição de
insumos correspondentes a essa glosa foi tributada, conforme prova as notas fiscais acostadas no
Anexo I, do Recurso Voluntário;
c) Fretes entre estabelecimentos relativos a transferência de produtos acabados,
sobre transferência de insumos, sobre transferência de peças, sobre parcerias aves, sobre sistema
de integração, entre outros:
c.1) Fretes sobre sistema de parceria – aves/ração (insumos): trata-se de gatos
incorridos para o transporte de pintinho, leitões, rações das unidades de produção e fábricas para
as granjas dos cooperados (cooperativas singulares e/ ou pessoas físicas) para engorda e
terminação dos animais e destes para os frigoríficos para abate, processamento e
industrialização, ou seja, constituem custos do sistema integrado de sua produção industrial;
assim, geram créditos da contribuição;
c.2) Fretes na transferência de insumos de produção: alegou literalmente:
Quanto a esses fretes a DRJ/CTA reconheceu que há o direito de crédito de PIS/Pasep
de Cofins sobre os mesmos.
Fl. 11974
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

No entanto, a despeito de ter reconhecido o crédito sobre a totalidade dos fretes
vinculados a transferência de insumos de produção, ao fazer o cálculo do valor da glosa
revertido, evidenciou uma base de créditos de apenas R$ 1.630.095,77, conforme se
verifica no demonstrativo transcrito às fls. 10.891 dos autos.
c.3) Fretes na transferência de produtos acabados: segundo seu entendimento:
trata-se de fretes na aquisição de insumos; assim, geram créditos das contribuições nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, tendo em vista que integram o custo dos insumos;
d) Fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, como
à alíquota zero, isenção e suspensão; na aquisição de cooperado; e, sobre bens que não se
enquadram como insumo:
d.1) Fretes na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, isenção e suspensão
trata-se de fretes na aquisição insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda; o
frete não possui relação de subsidiariedade com a tributação do produto transportado; assim,
levando-se em conta que tais despesas foram tributadas, há o direito ao crédito, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
d.2) Fretes na aquisição de cooperados: trata-se de fretes na aquisição de bens de
cooperados utilizados como insumos da produção dos bens destinados à venda e/ ou para
revenda, sujeitos à alíquota zero, isentos ou com suspensão das contribuições; embora as
aquisições não sejam tributadas, os fretes são e, portanto, dão direito ao desconto de créditos;
d.3) Fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como insumo e
bens de uso e consumo: defendeu a reversão da glosa dos créditos descontados sobre os fretes
discriminados no Anexo V do presente recurso, correspondente ao anexo XVI da manifestação
de inconformidade;
e) Fretes sobre vendas com suspensão: trata-se de fretes sobre vendas de produtos
(mercadorias) com suspensão, tais como “ração, ave matriz, sui resf bisteca, sui res costela, sui
res lombo, sui cong, frg resf, frg cong, entre outros”; assim, dão direito ao desconto de créditos,
conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003;
f) Fretes sobre aquisição de leite in natura, sem direito a crédito: o leite in natura é
a principal matéria-prima da indústria de laticínios; conforme já demonstrado em itens anteriores
o direito de descontar créditos sobre o custo do frete não está atrelado ao produto e sim ao
pagamento das contribuições sobre tais custos;
g) Serviços na fábrica de ração: trata-se de serviços de industrialização por
terceiros referente à produção de “farinha de aves utilizado na fabricação de ração animal, farinha de
pena de aves hidrolisado e ou emprego na fabricação de ração, farinha de penas utilizadas na fabricação
de ração animal, farinha de vísceras de frango empregado na fabricação de ração, óleo de aves utilizado
na fabricação de ração e óleo de resíduos de vísceras de frango empregado na fabricação de ração,
utilizados como insumo na fabricação de ração animal”, segundo seu entendimento, a DRJ deu
integral provimento à manifestação de inconformidade, neste item, ou seja, reverteu as glosas
perpetradas pela Fiscalização; contudo, se equivocou no cálculo do valor a ser revertido;
h) Serviços que não se agregaram ao produto: trata-se, dentre outros, de gastos
com: 1) royalties - utilização genética: são gastos imprescindíveis para a produção de aves e
suínos que são pagos às empresas detentoras das tecnologias avançadas, desenvolvidas por
poucas empresas no mundo; 2) serviços de saúde (exames, consultas, análises laboratoriais)
incorridos com os colaboradores (empregados) que atuam no processo produtivo;
Fl. 11975
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

i) Bens e serviços utilizados como insumo, não compreendidos no período de
apuração do pedido de apuração do pedido de ressarcimento: a recorrente discordou da glosa de
créditos sobre bens e serviços, no valor destacado no recurso voluntário (base de cálculo), sob o
argumento de que, no pedido de ressarcimento não foram incluídos créditos descontados sobre
esse valor; embora os documentos fiscais tenham sido emitidos em julho, agosto e setembro de
2012, objeto do PER em discussão, o recebimento das mercadorias ocorreu no 4o trimestre de
2012; assim, os créditos foram descontados/aproveitados no 4o trimestre de 2012, quando foram
escriturados;
II.3) Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda:
a) Frete sobre Transferência entre Unidades; trata-se de fretes na transferência de
produtos acabados das unidades produtivas para as filiais;
b) Fretes sobre Sistema de Parceria; são despesas vinculadas à produção de aves e
suínos criados no sistema de parceria;
c) Fretes sobre Operações com Cooperados; trata-se de fretes relativos às compras
(recebimentos) de aves, leitões e suínos para abates;
d) Frete sobre remessa de mercadoria para armazenagem: são fretes para remessa
e retorno de mercadorias para armazenagem em depósitos de terceiros, serviços de
movimentação de mercadorias e serviços de estufagem no porto;
e) Fretes não compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento:
a recorrente discordou da glosa de créditos sobre fretes, no valor informado no recurso
voluntário (base de cálculo); contudo, tais fretes não foram incluídos no PER em discussão;
embora os documentos fiscais refiram-se ao 3o trimestre, objeto deste PER, a operação ocorreu
no 4o trimestre de 2012; assim, os créditos sobre aqueles fretes foram descontados/aproveitados
no 4o trimestre de 2012, quando foram escriturados;
II.4) Créditos presumidos – atividades agroindustriais:
a) Alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado: defendeu o direito de alocar os créditos presumidos da agroindústria previstos
nas Leis no 10.925/2004, art. 8o; no 12.058/2009, art. 34; e, no 12.350/2010, art. 56, pelo método
do rateio proporcional da receita de vendas para o mercado interno tributada, para o mercado
interno não tributada e para o mercado externo, de conformidade com o disposto nos §§ 7 a 8o
das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, e não exclusivamente para o mercado interno, conforme
fez a Fiscalização, cujo entendimento foi mantido pela DRJ;
b) Redução do crédito presumido de 60% para 35% sobre suínos, aves, milho,
trigo e lenha: a redução de 60,0 % para 35,0% não tem amparo legal; o percentual é fixado em
função dos produtos processados/industrializados e não em função dos insumos utilizados na sua
produção, conforme entendimento da Fiscalização e da DRJ;
c) Estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em virtude do
disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010: alegou que se beneficiou do crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, correspondente a 60,0 % das alíquotas cheias
(1,65%/7,60%), conforme previsto naquele dispositivo legal; contudo, o crédito presumido
aplicável à indústria frigorífica de aves e suínos, sofreu alteração com o advento da Lei no
12.350/2010; esta lei instituiu a suspensão das contribuições sobre a receita de venda, no
mercado interno: a) insumos de origem vegetal utilizados na fabricação de ração destinada à
alimentação de suínos e aves; b) preparações utilizadas na alimentação de suínos e aves; c)
Fl. 11976
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

suínos e aves vivas; e, d) cortes derivados do abate de suínos e aves; por outro lado, esta mesma
lei instituiu o crédito presumido, correspondente a 30,0% das alíquotas cheias, sobre aquisições
de milho, soja, trigo e farelos utilizados na fabricação de rações e de preparações utilizadas na
alimentação de suínos e de aves destinadas para o abate e produção de cortes para exportação;
além disto, por força do disposto no art. 57 da referida lei, a partir de julho de 2011, as
disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 deixaram de ser aplicadas para as mercadorias
e produtos classificados nos códigos da NCM: 02.03 (cortes de suínos), 0206.30.00 (miúdos de
suínos resfriados), 0206.4 (miúdos de suínos congelados), 02.07 (cortes e miúdos de aves
resfriados ou congelados), 0210.1 (demais miúdos de suínos) e 2309.90 (preparações para
alimentação de suínos e aves); assim, especificamente sobre os insumos utilizados na produção
destes bens (mercadorias) destinados à exportação, a recorrente faz jus à compensação/
ressarcimento do crédito presumido correspondente a 30,0 % das alíquotas cheias e, quanto aos
demais, faz jus ao crédito presumido de 60%, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
portanto, não é correto o estorno feito pela Fiscalização, devendo a glosa do crédito presumido,
correspondente a 60,0% das alíquotas cheias deve ser revertida;
d) Crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à produção de ração
vendida com suspensão: alegou que calculou o crédito presumido de 30,0 %, nos termos do art.
55 da Lei no 12.350/2010, sobre a aquisição de insumos utilizados para a fabricação de rações: a
Fiscalização glosou integralmente o crédito presumido de 30,0%, calculado nos termos do art. 55
da Lei no 12.350/2010, sobre a aquisição de insumos utilizados na fabricação de rações; a DRJ
considerou correto o procedimento adotado pela Fiscalização sob o argumento de que a glosa foi
efetuada somente sobre a ração vendida, ou seja, não alcançou a ração remetida para os
parceiros; contudo, esse entendimento é equivocado; a recorrente estornou o crédito em duas
unidades, Chapecó I e 43 (Erechim) na proporção das vendas efetuadas, conforme prova a tabela
constante do Recurso Voluntário (fls. 1860), elaborada com base nas informações prestadas à
Fiscalização; os números/valores da tabela são confirmados pelo relatório de produção de ração e
também pelo relatório das vendas da ração, acostados no Anexo XXX da manifestação de
inconformidade; a vedação ao aproveitamento de créditos presumidos, prevista no § 5o, I, do art.
55, da Lei no 12.350/2010, aplica-se apenas à parcela da ração vendida, o que, diga-se de
passagem, foi reconhecido pela DRJ, cujo estorno foi feito pelo contribuinte na apuração do
crédito a que faz jus; assim, o crédito presumido vinculado à ração remetida para os parceiros do
sistema integrado de produção de aves e suínos; assim, a glosa do crédito presumido de 30%
deve ser revertida;
e) Glosa do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no 12.350/2010,
incorretamente solicitado através de pedido eletrônico: a Fiscalização glosou o valor de
R$2.440.636,19 relativo ao crédito presumido de que trata esse dispositivo legal, sob o
argumento de que não haveria amparo legal para incluir o mencionado crédito no pedido
eletrônico em discussão; tal justificativa é descabida e não tem amparo legal;
f) Exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de
“crédito diferido – valor excluído mês”: a Fiscalização, ao aplicar a limitação na utilização do
crédito presumido prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, não transportou os saldos
remanescentes de créditos presumidos dos períodos anteriores no primeiro mês do trimestre de
referência; a DRJ manteve o procedimento da Fiscalização; contudo, a Fiscalização não
interpretou corretamente o referido dispositivo legal; discorreu sobre aquele artigo, as exclusões
previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2001, a exclusão prevista no art. 1o da Lei no
10.676/2003, concluindo que a Fiscalização tomou como referência para limitar o direito ao
crédito presumido, o valor das contribuições devidas pela recorrente depois de efetuadas as
Fl. 11977
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

exclusões previstas nos referidos diplomas legais e que, agindo assim, restringiu o direito de
utilização dos créditos além do limite estabelecido em lei, devendo ser revisto o cálculo da
limitação do crédito presumido da agroindústria, efetuado pela Fiscalização;
II.5) Insumos importados - documentos relacionados no anexo X: a Fiscalização
glosou os créditos descontados sob o fundamento de que os bens importados não constituem
insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda; contudo, trata-se de peças para a
manutenção mecânica e elétrica de máquinas e equipamentos e de contêineres em polietileno
branco, conforme Anexo XII, do relatório da auditoria fiscal; assim, a glosa dos créditos deve ser
revertida;
II.6) Da necessária observância da aplicação do índice de rateio informado no
Dacon retificador: alegou que as exclusões da base de cálculo, próprias das sociedades
cooperativas, previstas no art. 11 da IN SRF no 635/2006, têm natureza de isenções e,
consequentemente, poderiam ser enquadradas no art. 17 da Lei no 11.033/2004; assim, teria o
direito de compensar os respectivos créditos nos termos dos incisos I e II do art. 16 da Lei no
11.116/2015; nesse contexto apresentou a Consulta de no 46/2012; em resposta, a SRRF09/Disit
da RFB assim concluiu:
(...)
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os ajustes de
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V, da
IN SRF n' 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura apurados
na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e no art. 3' da Lei n' 10.833, de 2003,
consoante previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Com base na solução dessa consulta, conclui-se que o entendimento da própria
RFB é que as exclusões previstas nos inciso II e V do art. 11 da IN SRF no 635/2006 enquadram-
se no campo das isenções; assim, tem o direito de manter os créditos vinculados a tais receitas
nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004, sendo correta a alteração a retificação dos Dacon
para incluir tais receitas no mercado interno não tributado, apurando-se, consequentemente, novo
percentual de rateio proporcional para alocação das exclusões nos incisos II e V do art. 11, da IN
SRF no 635/2006;
III) Da atualização monetária do crédito pela taxa Selic: defendeu a atualização
monetário do ressarcimento pleiteado/deferido pela Selic, desde a data do protocolo do pedido
até a data do efetivo ressarcimento, sob o argumento de demora da autoridade administrativa em
proferir sua decisão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, recorrente impugnou várias matérias, desde a glosa de
créditos básicos e presumidos ao rateio e alocação de créditos.
Fl. 11978
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER em
discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos dessas contribuições e seus
aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
Fl. 11979
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
Fl. 11980
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
(...).
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do PIS
e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
I - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Fl. 11981
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o -A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência :1/10/2015)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
(...).
-Lei no 12.058/2009:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
Fl. 11982
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...)
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor da aquisição de bens
classificados nas posições 01.02 (bovinos) e 01.04 (ovinos/caprinos) da NCM da
relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1ode
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.
- Lei no 12.350/2010:
Fl. 11983
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas aquisições de
percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
(...)
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo, sua utilização e
o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, quais os custos/despesas que
devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citado e transcrito anteriormente.
Fl. 11984
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que tem
como atividades econômicas, dentre outras: a) A industrialização de produtos alimentares derivados
do abate de suínos e aves, inclusive os subprodutos; b) A industrialização de produtos alimentares
derivados de frutas, hortaliças e leguminosas, inclusive os subprodutos; c) A industrialização de
produtos derivados de leite, inclusive os subprodutos; d) A industrialização de produtos derivados de
bovinos e/ou peixes, inclusive os subprodutos; e) A industrialização de produtos derivados de soja,
inclusive os subprodutos; f) A fabricação de massas alimentícias, produtos de panificação, doces e
gelatinas. g) A fabricação de rações, concentrados e demais insumos para alimentação animal; h) A
exploração agropecuária de suínos e pintos de um dia; e, a comercialização no atacado e no varejo
dos produtos fabricados por ela.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1 – Bens para revenda:
II.1.1) Mercadorias adquiridas de cooperados
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operação de mercado e,
consequentemente, não implicam contrato de compra e venda de produtos, conforme art. 79 da
Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não incide PIS e Cofins
sobre os denominados “atos cooperativos típicos”, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária
e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II, reconheceu o direito de estas
sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e da Cofins, inclusive sob o regime não
cumulativo, os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização dos produtos
entregues à cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art. 292
da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de que
tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades cooperativas no
art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 5.764, de 1971, art. 79,
parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de
2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...).
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
Fl. 11985
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso VII do
caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos
sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção,
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos sobre aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da IN RFB no 635/2006,
atual art. 292 da IN RFB no 1.911/2019, as Turmas de Julgamento do CARF não têm
competência para se manifestar sobre tal alegação. Aliás, trata-se de matéria sumulada nos
termos da Súmula CARF no 2 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, a glosa de créditos descontados sobre aquisições de cooperados,
inclusive de cooperativas filiadas, deve ser mantida.
II.1.2) Fretes relativos à transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) não
sujeitos ao pagamento das contribuições
Quanto aos fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, a
Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos da Cofins não
cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi
estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e armazenagem
de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes motivos: por não se
enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003; por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
Fl. 11986
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, como tais despesas não foram incorridas com fretes nas operações
de venda, a glosa dos créditos deve ser mantida.
Já em relação aos fretes nas aquisições de produtos (mercadorias) para revenda
não sujeitos ao pagamento das contribuições, assiste razão à recorrente.
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os custos com fretes nas
aquisições de mercadorias para revenda sob o fundamento de que tais custos não dão direito ao
desconto de créditos pelo fato de as mercadorias adquiridas não terem sido oneradas pelas
contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de mercadorias
adquiridas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
O frete na compra de mercadorias para revenda, suportado pelo comprador,
integra o custo da mercadoria vendida (CMV). O fato de a mercadoria adquirida não ter sofrida a
tributação das contribuições para o PIS e Cofins, não impede o creditamento, uma vez o custo
com o frete foi tributado.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins; assim, a recorrente faz jus ao desconto dos créditos
calculados sobre tais custos.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com fretes incorridos
na compra de mercadorias para revenda, ainda que desoneradas da contribuição, deve ser
revertida.
II.1.3) Bens não compreendidos no período, objeto do PER em discussão
A Fiscalização glosou crédito descontado sobre a aquisição do bem representado
pela Nota Fiscal no 51256.
Fl. 11987
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

A recorrente defende a reversão da glosa do crédito descontado sobre a Nota
Fiscal no 51256, no valor de R$7.874,40 (BC), emitida em 28/09/2012, sob o argumento de que,
a entrada ocorreu em 17/10/2012, quando, de fato, o crédito foi aproveitado.
Do exame dos dados lançados na planilha “Relação de Glosas de Bens Não
Compreendidos no Período de Apuração do Presente Pedido de Ressarcimento – Linha 1 –
Aquisição de Bens para Revenda”, consta que a referida nota fiscal foi emitida em 28/09/2012 e
a entrada da mercadoria ocorreu em 17/10/2012.
Assim, levando em conta que o crédito descontado naquela nota fiscal não consta
do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.2. Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
II.2.1.a) Material de embalagem e etiquetas
Segundo o Despacho no 1404/2017 – Saort/DRF/JOA, os custos/despesas com
material de embalagem e etiquetas cujos créditos foram glosados se referem aos seguinte
produtos/mercadorias: filme stretch, fita cs 512 preta, película massa, tinta ink, tinta para
carimbo, ad. jet-melt 3738Q, adesivo hot melt granulado para caixa de papelão ondulado, cola
adesiva p/caixa de leite, fluido diluente p/tinta ink jet, fita adesiva transp. 50 x 100, fita
ades.bca.st-101, fita adesiva transparente s/impressão, fita de arquear, big bag de rafia, pallet
one-way, folha miolo bolha ondulado p/forração de caixas, cx. pap. tampa, cx. pap., cx. pap.
fundo, cx. pap. ondulado, fundo pap., canton. pap., chapa papelão, bobina de polietileno
p/cobertura de paletes, bobina pead lisa, sc pol. transp., saco papel kraft, leite em pó 25kg, entre
outros.
Levando-se em conta a documentação carreada aos autos, notas fiscais e laudo
técnico, concluímos que os custos/despesas incorridos com esses materiais de embalagens são
essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrente.
Assim, enquadram-se no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no conceito dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre esse item deve ser revertida.
II.2.2) Outras aquisições
a) Aquisições de cooperados pessoas jurídicas (cooperativas singular)
A recorrente alega que a glosa dos créditos sobre aquisições de cooperativas
filiadas é ilegal, conforme demonstrado no tópico II.1.1, do Recurso Voluntário e por se tratar da
mesma matéria, para evitar repetição, apresenta os mesmos argumentos em defesa do direito de
descontar créditos sobre tais operações.
Naquele tópico, defendeu o direito de descontar créditos sobre as aquisições das
cooperativas filiadas nos termos do inciso II do art. 3o da Lei nos 10.637/2003 e 10.833/2003.
Ao contrário do seu entendimento, embora as aquisições sejam das mesmas
pessoas jurídicas, aquisição (recepção) de cooperativas filiadas, trata-se de operações de
naturezas diferentes, cujo direito ao desconto de créditos das contribuições, embora previsto no
mesmo art. 3o, estão em incisos diferentes; O inciso I aplica-se a operações comerciais, ou seja,
aquisições de bens para revenda; já o inciso II aplica-se a operações industriais e de prestação de
serviços.
Fl. 11988
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

O tópico II.1.1, tratou exclusivamente de aquisição para revenda, sendo que a
glosa foi mantida porque, ao contrário do entendimento da recorrente, nas operações de revenda,
apenas as aquisições tributadas dão direito ao desconto de créditos.
Nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, se tributadas, o direito ao crédito está previsto no
inciso II do art. 3o, casso contrário, não há direito ao desconto.
Contudo, posteriormente, a Lei no 10.925/2005, art. 8, instituiu o crédito
presumido da agroindústria, a título de PIS e Cofins, “para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física”.
A recorrente defende o desconto dos créditos determinados às alíquotas cheias
(1,65% e 7,60%), sobre as aquisições (recebimentos) das cooperativas filiadas, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo o inciso II do art. 3o dessas leis, a recorrente não tem direito ao desconto
de créditos sobre as aquisições das cooperativas filiadas por se tratar de operações desoneradas
das contribuições. Mas, segundo o art. 8o, §§ e incisos, da Lei no 10.925/2004, citados e
transcritos anteriormente, se atendidos os requisitos estabelecidos neste artigo, faz jus ao
desconto de créditos presumidos da agroindústria sobre tais operações.
No presente caso, além de a recorrente ter pleiteado o desconto de créditos às
alíquotas cheias, não apresentou demonstrativo do valor dos créditos presumidos determinados
sobre as aquisições de cooperativas filiadas, acompanhado das respectivas memórias de cálculo,
notas fiscais, livros fiscais, Razão e outros que achava necessário para provar o valor do
ressarcimento de tais créditos.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização.
b) Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010.
A recorrente reclama créditos descontados sobre aquisições de insumos utilizados
na fabricação de ração destinada à alimentação animal (suínos e aves), vendida com suspensão
das contribuições.
De fato, trata-se de custos/despesas, no valor de R$13.253.679,67, cujos créditos
descontados sobre esse valor, teve sua glosa mantida pela DRJ.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou expressamente que a DRJ concordou
integralmente com os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, reconhecendo
o direito de ela descontar créditos sobre os insumos utilizados na fabricação de ração, adquiridos
com a suspensão das contribuições. Contudo, por equívoco deixou de reverter a glosa sobre o
custo no valor de R$13.253.679,67.
Ao contrário do seu entendimento, a DRJ não concordou com a tese esposada por
ela. A negativa de reverter a glosa dos créditos descontados sobre as aquisições de insumos, no
Fl. 11989
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

valor de R$13.253.679,67, vinculados à produção de ração, teve como o fundamento a suspensão
das contribuições na aquisição dos insumos.
Segundo o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, a aquisição de insumos desonerados das contribuições
(desonerada do pagamento das contribuições) não dá direito ao desconto de créditos.
Conforme consta da decisão recorrida, se atendidos os requisitos para o benefício
do crédito presumido da agroindústria, a recorrente poderia ter apurado tal crédito e o descontado
do valor das contribuições devidas, nos termos da legislação vigente.
A recorrente alega que a amostragem de notas fiscais constante do Anexo I,
comprovaria que os insumos teriam sido tributados pelas contribuições às alíquotas cheias.
No entanto, do exame daquele anexo, verificamos que nenhuma nota fiscal de
aquisição foi anexada a ele. De fato, contém apenas informações sobre notas fiscais. Além disto,
do exame das informações constantes dele, verificamos que, em parte delas, o produto adquirido
não foi identificado; na parte em que foram identificados, os produtos não são insumos da
produção de ração, dentre eles, constam a aquisição de elementos de filtros de ar, papelão
ondulado, adesivo e junta de motor a diesel, etiquetas adesivas, etc., e, em outra parte, os bens
identificados (farinha de carne e osso, farelo de trigo, farelo de soja, óleo degomado de soja, etc.)
são comercializados com suspensão das contribuições, conforme art. 54, inciso I, da Lei no
12.350/2010, o que geraria crédito presumido e não créditos básicos. Também, no Recurso
Voluntário, a recorrente não apresentou demonstrativo de apuração dos créditos reclamados
naquele valor e respectivas memórias de cálculo.
A apresentação das notas fiscais e o demonstrativo de apuração dos créditos
reclamados são imprescindíveis para a análise do direito da recorrente e da comprovação da
certeza e liquidez do valor reclamado.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas, no valor
de R$13.253.679,67 (base de cálculo), deve ser mantida.
c) Fretes entre estabelecimentos
c.1) Fretes do sistema de parceria (integração) – aves, suínos e raçoes (insumos)
No sistema integrado de produção de animais para abate e processamento/
industrialização, a indústria frigorifica fornece os animais para os produtores rurais fazerem a
criação/terminação. Todos os custos de produção dos animais, tais como dos animais para
terminação, da ração e dos medicamentos veterinários, do transporte de entrega dos animais e
das coletas para o abate são bancados pela indústria frigorífica, Os produtores rurais são
responsáveis apenas pelos serviços de criação pelos quais são remunerados.
No presente caso, a recorrente, fornece os pintinhos e leitões para a criação e
engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados (pessoas físicas/jurídicas), arcando com os
custos de transporte para entrega dos animais aos produtores, da ração para os animais e demais
insumos, bem como de suas coletas para o abate.
As aves e suínos constituem a matéria-prima básica da produção dos bens
destinados à venda, produzidos pela recorrente. Os custos com fretes incorridos com o sistema
integrado compõem o custo da matéria-prima.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os fretes do sistema de parceria
(integração) deve ser revertida.
Fl. 11990
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

c.2) Fretes na transferência de insumos de produção
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
Quanto a esses fretes a DRJ/CTA reconheceu que há o direito de crédito de PIS/Pasep
de Cofins sobre os mesmos.
No entanto, a despeito de ter reconhecido o crédito sobre a totalidade dos fretes
vinculados a transferência de insumos de produção, ao fazer o cálculo do valor da glosa
revertido, evidenciou uma base de créditos de apenas R$ 1.630.095,77, conforme se
verifica no demonstrativo transcrito às fls. 10.891 dos autos.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos
das contribuições sobre fretes na transferência de insumos entre seus estabelecimentos, não há
litígio, quanto a essa matéria, a ser decidido nesta fase recursal.
Não cabe Recurso Voluntário contra decisão de Primeira Instância sobre matéria
impugnada na manifestação de inconformidade e decidida favoravelmente ao contribuinte. O
recurso voluntário somente é cabível sobre matérias cuja decisão a quo foi desfavorável. Se a
decisão de primeira instância lhe foi favorável, não há litígio a ser decidido em segunda
instância.
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à equívocos nas decisões:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo. (destaque não original)
Por sua vez a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplinava a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), vigente na data em que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido,
assim dispunha:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Já a Portaria ME no 340, de 08/10/2020, vigente e que revogou aquela, assim
dispõe:
Art. 39. Será proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devido a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, mediante
requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito passivo.
§ 1o O requerimento de que trata o caput será rejeitado, por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, caso não seja demonstrado, com precisão, a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o Presidente da Turma entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
julgador relator ou, na impossibilidade deste, outro julgador designado.
Assim, caberia ao contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, solicitando a correção do valor da glosa revertida por ela.
Assim, não conheceu dessa matéria.
c.3) Fretes entre estabelecimentos para a transferência de produtos acabados
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na
Fl. 11991
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este
direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e armazenagem
de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a descontar créditos, pelos seguintes motivos: por não se
enquadrar no disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003; por não se subsumir ao
conceito de insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, como tais despesas não foram incorridas com fretes nas operações
de venda, a glosa dos créditos deve ser mantida.
d) Fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, como
à alíquota zero, isenção e suspensão; na aquisição de cooperado; e, sobre bens
que não se enquadram como insumo:
d.1) Fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições,
como à alíquota zero, isenção e suspensão
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de insumos utilizados na
produção dos bens destinados à venda está previsto no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de insumos, suportados pelo
adquirente, integram o custo da matéria-prima adquirida. Assim, a parte da matéria-prima
onerada pelas contribuições dá direito ao desconto de créditos.
Fl. 11992
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre custos dos fretes incorridos com a
aquisição de insumos, ainda que desonerados das contribuições, deve ser revertida.
d.2) Fretes sobre aquisições de cooperados
Neste item, defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes incorridos com
na aquisição de bens de cooperados, sob o mesmo fundamento do item anterior (d.1).
Assim, com o mesmo fundamento do item imediatamente anterior (6.6), a glosa
dos créditos sobre tais fretes deve ser revertida.
d.3) Fretes sobre aquisição de embalagens, bens não enquadrados como insumo e
bens de uso comum
Segundo o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, apenas os bens e serviços utilizados como insumos na produção dos
bens destinados a venda e na prestação de serviços dão direito ao desconto de créditos das
contribuições.
A recorrente reconheceu que o fundamento da DRJ para manter a glosa sobre as
despesas dos fretes, em discussão neste item, foi a falta de identificação dos bens transportados.
Nos autos não há elementos que permitam identificá-los como insumos do processo de produção
dos bens destinados à venda.
No Recurso Voluntário, informou que a relação dos documentos que compõem a
base de cálculo dos créditos glosados consta no Anexo V do presente recurso, que corresponde
ao Anexo XVI da manifestação de inconformidade.
No entanto, do exame do Anexo V, não há como identificar a natureza dos
produtos transportados. Naquele anexo “Relação dos Conhecimentos de Transporte Relativos a
Fretes sobre Aquisição de Materiais de Embalagem” constam: mês; CNPJ Unidade; No Doc.;
CNPJ Transportador; Nome do Transportador, No NF Transportada; Cód. Mercadoria
Transportada; CNPJ Cliente/Fornecedor; e Valor da Base de Cálculo PIS/Pasep e Confins. Já no
Anexo XVI, do exame das notas fiscais, verificamos que em algumas não há identificação dos
produtos em outras a descrição é genérica, em que constam: conforme NFs e/ ou diversos
volumes; nas nota fiscais em que foram identificados, contam aquisição de peças, calçados e
bolsas de couro, fitas e produtos químicos. Não há como saber onde foram utilizados, se
processamento/industrialização, se na fábrica de ração ou outro departamento.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
e) Fretes sobre vendas com suspensão
Trata-se de fretes sobre vendas de produtos (mercadorias) com suspensão das
contribuições, tais como, ração, aves-matriz, bisteca, costela e lombo suínos
resfriados/congelados, frangos resfriados/congelados, entre outros.
O desconto de créditos das contribuições sobre fretes na operação de vendas está
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em relação à Cofins, e no art. 15, inciso II,
dessa mesma lei, quanto ao PIS.
O fato de as despesas de fretes terem sido incorridos com o transporte de
mercadorias vendidas com suspensão das contribuições não veda o direito do contribuinte
Fl. 11993
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

descontar créditos. A condição para o desconto o suporte do frete pelo vendedor, a incidência das
contribuições nos fretes pagos e comprovação da despesas mediante documento fiscal emitido
pela pessoa jurídica prestadora do serviços.
Assim, a glosa dos créditos sobre as despesas com fretes na operação de venda
com suspensão das contribuições deve ser revertida.
f) Fretes sobre aquisição de leite in natura, sem direito a crédito
O frete na aquisição de leite in natura integra o custo da matéria-prima utilizada
nos produtos processados/industrializados na unidade de produtos lácteos da recorrente. A
aquisição do leite gera crédito presumido da agroindústria pelo fato de ter sido adquirido sem o
pagamento das contribuições.
No entanto, o custo do frete na sua aquisição integra o custo da matéria-prima
utilizado no processamento do leite pasteurizado e na industrialização para produção de
derivados, queijos, manteiga, iogurtes e outros produto, enquadrando-se como insumo nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com frete na aquisição
de leite in natura deve ser revertida.
g) Serviços na fábrica de ração
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que:
“A DRJ/CTA deu integral provimento à Manifestação de Inconformidade, ou seja,
reverteu as glosas perpetradas pela fiscalização.
No entanto, ao efetuar o cálculo do valor do crédito revertido, incorreu em grave
equívoco”.
Ora, se a decisão a quo já reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos
das contribuições sobre os serviços na fábrica de ração, não há litígio, quanto a essa matéria, a
ser decidido nesta fase recursal.
Assim, com o mesmo fundamento do c.2, não conheço dessa matéria. Caberia ao
contribuinte ter apresentado requerimento ao Presidente da 3a Turma de Julgamento da
DRJ/CTA, solicitando a correção do valor da glosa revertida por ela.
h) Serviços que não se agregam ao produto
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os seguintes gastos: 1)
royalties - utilização genética na suinocultura e avicultura: e, 2) serviços de saúde
As glosas, segundo consta do Recurso Voluntário, foram sobre os gastos
incorridos com: “royalties-material genético”; e serviços de saúde;
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre aa suinocultura e a
avicultura, produzindo e fornecendo para seus cooperados, pessoas físicas e jurídicas
(cooperativas singulares) pintinhos de um dia e leitões para terminação no sistema integrado.
Para estas atividade utilização matrizes de alto padrão genético. Pela utilização da genética
avançada, paga royalties aos detentores das tecnologias de produção dos referidos animais para
as empresas Agroceres PIC, Geneticporc, Embrapa e outras.
As despesas incorridas com o pagamento de royalties para a produção das aves
suínos, destinados ao abate e processamento/industrialização dos bens vendidos, são
Fl. 11994
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade econômica da recorrente; assim, enquadram-se
no conceito de insumos, dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os custos/despesas com serviços “Royalties - Material Genético Suíno”, o mesmo
entendimento do STJ, naquele REsp, para reverter a glosa dos créditos apenas sobre esta rubrica.
Já as despesas incorridas com saúde dos colaboradores (empregados) referentes a
consultas médicas, gastos hospitalares, com clínicas e laboratórios não constituem insumos dos
bens produzidos nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.211.170/PR, devendo ser mantida a glosa dos créditos.
Assim, deve ser revertida a glosa apenas sobre os custos/despesas incorridos com
royalties referente à genética aplicada na suinocultura e avicultura.
i) Bens e serviços utilizados como insumos não compreendidos no período de
apuração do pedido de ressarcimento
A recorrente discordou da glosa de créditos sobre bens e serviços, no valor
R$3.498.214,85 (base de cálculo), sob o argumento de que, no pedido de ressarcimento não
foram incluídos créditos descontados sobre esse valor; embora os documentos fiscais tenham
sido emitidos em julho, agosto e setembro de 2012, objeto do PER em discussão, o recebimento
das
mercadorias
ocorreu
no
4o
trimestre
de
2012;
assim,
os
créditos
foram
descontados/aproveitados no 4o trimestre de 2012, quando foram escriturados.
Do exame da manifestação de inconformidade, verificamos que a planilha
elaborada pela Fiscalização e reproduzida no item II.2.2. “Outras incorreções em relação a
créditos informados na Linha 02 – Bens utilizados como insumos e Linha 03 – Serviços
utilizados como insumos (Item 2.3.2, p. 17-27), foram glosados créditos de período diverso do
PER em discussão, calculados sobre o referido valor.
Assim, levando em conta que os crédito descontados sobre aquele valor não
constaram do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.3) Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda:
a) Fretes sobre transferência entre unidades
Conforme consta do Recurso Voluntário, de fato, trata-se de fretes na
transferência de produtos acabados entre as unidades da recorrente.
O direito ao créditos sobre tais despesas já foi decidido nos itens I1.1.2 e
II.2.2.c.3, Fretes entre estabelecimentos para a transferência de produtos acabados, deste voto.
Assim, com o mesmo fundamento daqueles itens, a glosa dos créditos
descontados sobre tais despesas deve ser mantida.
b) Fretes sobre sistema de parceria (integração)
O direito ao créditos sobre os custos/despesas com o sistema de parceria também
já foi objeto deste voto, mais especificamente no item II.2.2.c.1, Fretes do sistema de parceria
(integração) – aves, suínos e raçoes (insumos).
Assim, com o mesmo fundamento daquele item, a glosa dos créditos descontados
sobre tais despesas deve ser revertida.
c) Fretes sobre operações de cooperados
Fl. 11995
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Neste item, defendeu o direito de descontar créditos sobre fretes incorridos com
fornecimento e recebimento de bens a cooperados.
Também, trata de matéria já decidida neste voto. Os fretes no fornecimento de
bens para os cooperados constituem despesas na operação de venda e os fretes no recebimento
(aquisição) de bens constituem custos dos bens utilizados como insumos e/ ou destinados à
venda. O desconto de créditos sobre tais fretes está previsto nos incisos IX e II, respectivamente,
do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre fretes no fornecimento de
bens para cooperados deve ser revertida.
d) Fretes sobre remessa de mercadoria para armazenagem
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
das contribuições sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi
estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Segundo aquele dispositivo legal, o desconto de crédito é sobre as despesas com
fretes na operação de venda e não sobre fretes para movimentação de mercadorias entre
armazéns e depósitos de terceiros.
Assim, tais despesas não se enquadram no referido inciso nem conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, devendo ser mantida a glosa
dos créditos.
e) Fretes não compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento
Neste item, discordou da glosa dos créditos descontados sobre uma base de
cálculo no valor de R$37.478,44, sob o argumento de que, embora os documentos fiscais
refiram-se ao 3o trimestre de 2012, objeto do PER em discussão, as operações, de fato, ocorreram
em no 4o trimestre desse mesmo ano, quando os créditos foram descontados/aproveitados.
Do exame da manifestação de inconformidade, verificamos que a planilha
elaborada pela Fiscalização e reproduzida no item II.3, “Glosa de Despesas de Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda – Linha 07, Fichas 06-A e 16-A do Dacon –
Documentos Relacionados no Anexo VII e VIII, do Relatório Fiscal”, foram glosados créditos de
período diverso do PER em discussão, calculados sobre o referido valor.
Assim, levando em conta que os crédito descontados sobre aquele valor não
constaram do valor do PER em discussão, a glosa deve ser revertida.
II.4. Créditos presumidos – atividades agroindustriais:
a) Alocação dos valores dos créditos presumidos integralmente para o mercado
interno tributado
A recorrente defende o direito de alocar os créditos presumidos na proporção das
receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de exportação.
Os §§ 7o a 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, dispõe sobre o rateio das receitas, no caso de o sujeito passivo, ter
parte de suas receitas submetidas à tributação das contribuições pelo regime cumulativo e parte
pelo regime não cumulativo, visando à a apuração dos créditos descontados.
Fl. 11996
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

O disposto nesses dispositivos legais aplica-se também ao rateio proporcional das
receitas nos casos em que parte das receitas são tributadas e parte desoneradas.
A IN RFB no 1.911/2019 que trata das contribuições para o PIS e Cofins, assim
dispõe quanto à apuração de créditos, nos casos em que o sujeito tem parte das suas receitas
tributadas e parte desoneradas:
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas parte de
suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 7o; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada mês,
destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para aquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos de
pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o, incisos I
e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração não cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso I do
§ 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por rateio que
confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa e os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso II
do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá à soma das
receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637, de
2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 9o; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos serem
decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento das
contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos vinculados às
receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art. 6o, § 3o; e Lei no 11.033, de 2004,
art. 17).
Fl. 11997
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Ora, segundo o disposto nos §§ 4o e 7o, tendo o contribuinte optado pelo rateio
proporcional das receitas para o cálculo dos créditos presumidos, como no presente caso, os
créditos descontados sobre os custos vinculados às receitas devem ser alocados para os
respectivos mercados aos quais estão vinculadas.
Dessa forma, acolho o pedido da recorrente, reconhecendo seu direito de alocar os
créditos presumidos de acordo com a vinculação das receitas: mercado interno; mercado interno
não tributadas (alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência); e, mercado externo.
b) Redução do crédito presumido de 60,0% para 35,0% sobre suínos, aves, milho
trigo e lenha
Neste item, defendeu o cálculo do crédito presumido da agroindústria sobre
aquisição de suínos, leitões para terminação, aves para abate, milho, milho extrusado, lenha e
carvão vegetal, insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda, no percentual de
60,0 % das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não
no percentual de 35,0 % utilizado pela Fiscalização.
O percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido do PIS/Cofins
agroindústria constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 157 que assim
dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem
como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, com frigoríficos de abate de animais
(aves e suinos), processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação
humana e animal e rações destinada à alimentação animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso essa súmula, reconhecendo o direito de a recorrente apurar o crédito presumido no
percentual de 60,0 % das alíquotas previstas no art. 2o, caput, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, de acordo com a mercadoria produzida.
c) Estorno do valor apropriado como crédito presumido de 60%, em virtude do
disposto no art. 57 da Lei no 12.350/2010
A Fiscalização glosou os créditos sob o fundamento de que, com a entrada em
vigor do art. 57 da Lei no 12.350/2010, a recorrente não podia mais se beneficiar do crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 prevê o desconto de créditos presumidos da
agroindústria sobre os bens referidos no inciso II do art. 3o, caput, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, adquirido de pessoa física ou recebido de cooperado pessoa física, calculados no
percentual de 60,0% das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por sua vez, o art. 55 da Lei no 12.350/2010 prevê que as pessoas jurídicas que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03 (carne suína fresca/congelada),
0206.30.00 (miudezas de suínos frescas) 0206.4 (miudezas de suínos congeladas), 02.07 (carnes
de miudezas de aves frescas, resfriadas e congeladas) e 0210.1 (carnes suínas) da NCM,
Fl. 11998
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

destinadas a exportação, poderão descontar créditos presumidos sobre o valor dos bens
(insumos) classificados nas posições 10.01 a 10.08 (cereais), exceto dos códigos 1006.20 (arroz
descascado) e 1006.30 (arroz semi/branqueado), 12.01 (soja), 23.04 e 23.06 (ambos tortas e
outros resíduos sólidos da extração de gordura/óleo vegetal), 01.03 (suínos vivos), 01.05 (aves
vivas) da NCM, e o valor das preparações classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas
na alimentação de suínos e aves, adquirido de pessoa física ou recebido de cooperado pessoa
física, bem como de pessoa jurídica.
O art. 57 da Lei no 12.350/2010 determinou que a partir de 1o/01/2011 não mais se
aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 às mercadorias ou produtos classificados
nos códigos 02.03 (carne suína frescas/congelada), 0206.30.00 (miudezas de suínos frescas),
0206.4 ((miudezas de suínos congeladas), 02.07 (carnes e miudezas de aves), 0210.1 (carne
suína) e 2309.90 (outra preparações para animais) da NCM.
Do exposto, concluímos que, para os insumos (custos/despesas) utilizados na
produção dos bens exportados classificados/discriminados no parágrafo imediatamente anterior,
não mais se aplica o disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, a pessoa jurídica não tem
mais direito ao crédito presumido sobre os custos/despesas utilizados como insumos na produção
daqueles bens (mercadorias).
No entanto, smj, na produção dos demais bens previstos no art. 8o da Lei no
10.925/2004, excepcionados os expressamente elencados no art. 55 da Lei no 12.350/2010,
persiste o direito ao crédito presumido da agroindústria nos termos do art. 8o daquela lei.
Assim, a glosa dos créditos descontados dos insumos utilizados na produção dos
bens previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, excepcionados os bens (mercadorias/produtos)
elencados no art. 57 da Lei no 12.350/2010, deve ser revertida.
d) Crédito presumido de 30% - estorno de crédito em relação à produção de ração
vendida com suspensão
A recorrente alegou que a Fiscalização efetuou a glosa não só da ração vendida
para terceiros com a suspensão das contribuições, mas de toda a produção, inclusive, da utilizada
para o sistema integração/parceria.
A DRJ considerou correto o procedimento adotado pela Fiscalização, sob o
argumento de que o estorno (glosa) de créditos restringiu-se aos custos/despesas vinculados à
ração vendida, inexistindo glosa quanto à ração fornecida para os parceiros do sistema integração
da produção de aves e suínos.
A recorrente alegou em seu recurso que apenas as unidades 02 (Chapecó I) e 43
(Erechim) vendem uma pequena parcela da ração produzida por ela. Segundo o demonstrativo
do cálculo presumido da agroindústria elaborado por ela, o total de ração produzida no mês de
julho/2012 foi de 41.118,0 toneladas, sendo que 6,13 % foi vendida e 94,87 utilizado nas
parcerias. Já no Anexo VII, contendo: “a) Relatório de Controle de Produção de Ração Destinada à
Alimentação de Animais Vivos; e b) Relatório de Notas Fiscais de Vendas de Produtos Destinados à Alimentação
de Animais Vivos Classificadas na NCM 2309.90”, juntado ao Recurso Voluntário, consta
produção/movimentação de ração pelas duas unidades referidas, no total de 41.117,8 toneladas e
vendas no valor total de R$35.705.147,76.
No despacho/relatório de auditoria no 1404/2017-Saort/DRF/JOA, parte integrante
do Despacho Decisório, está demonstrado os valores dos custos/despesas cujos créditos foram
Fl. 11999
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

estornados. Para o mês de julho/2012, foi estornado o valor de custos/despesas, vinculados à
ração vendida para terceiros pelas duas Unidades, no total R$1.788.124,63.
Ora, levando-se em conta a informação da própria recorrente de que a ração
vendida representa 6,13 % do total da produção física, e, ainda, considerando que o valor total
das vendas para terceiros, no mês de julho/2012 (R$1.788.124,63), representou 5,01% da venda
total, concluímos com segurança que o estorno efetuado pela Fiscalização foi somente dos
créditos vinculados à venda para terceiros, inexistindo prova de que houve estorno dos créditos
vinculados a toda produção.
Assim, não há que se falar em reversão da glosa de créditos descontados sobre
custos/despesas vinculados à produção da ração utilizada nas parceiras.
e) Glosa do crédito presumido previsto no art. 55 da Lei no 12.350/2010,
incorretamente solicitado através de pedido eletrônico
A Fiscalização glosou o valor de R$2.440.636,19 relativo ao crédito presumido de
que trata esse dispositivo legal, sob o argumento de que não haveria amparo legal para incluir
esse valor no pedido eletrônico em discussão.
A recorrente alegou que tal justificativa é descabida e não tem amparo legal,
devendo ser revertida a glosa daquele valor.
Do exame dos autos, verificamos que aquele valor foi objeto de outro processo
administrativo de no 13982.720070/2018-51.
Em consulta realizada no e-Processo, verificamos que aquele processo, no qual a
recorrente pleiteou o mesmo valor de R$2.440.636,19, encontra-se ainda pendente de decisão
definitiva. Na data em que efetuamos a consulta, estava na equipe EQAUD4-PISCOFINS-
EQAUD-DEVAT09-VR, na atividade Emitir Parecer/Despacho.
Ora, esse mesmo pedido de ressarcimento não pode ser objeto de mais de um
processo administrativo, sob risco de decisão favorável e/ ou parcialmente favorável ao
contribuinte implicar na duplicidade do valor ressarcido.
O direito ao ressarcimento ou não do valor de R$2.440.636,19 será decidido no
PER, objeto do outro processo administrativo de no 13982.720070/2018-51.
Assim, a glosa no valor R$2.440.636,19 deve ser mantida.
f) Exclusão do saldo do crédito presumido do mês anterior sob o rótulo de
“crédito diferido – valor excluído mês”
Neste item, a recorrente alegou que a Fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do valor do crédito presumido da agroindústria para as
cooperativas de produção agroindustrial.
Na decisão recorrida, esta matéria foi bem analisada e fundamentada.
Assim, como comungo dos mesmos fundamentos da decisão recorrida, de
relatoria do julgador Marcelo Miranda Ribeiro da 3a Turma de Julgamento da DRJ em Curitiba,
adoto, em relação essa matéria, a sua decisão, como fundamento do meu voto, literalmente:
Pois bem, por primeiro é se observar que a fiscalização sabe que a limitação do
crédito presumido do art. 9o da Lei n.o 11.051/2004 limita-se ao saldo a pagar de PIS e
de Cofins, pois assim explicou no Despacho Decisório:
Fl. 12000
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Ainda em relação a utilização do crédito, o art. 9o da Lei n.o 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, esclarece que o valor do crédito presumido relativo aos bens
recebidos de cooperados limitam-se ao saldo a pagar do PIS e da COFINS decorrentes
das vendas de produtos dele derivados.
Ademais, deve-se observar que o direito ao crédito presumido previsto no art.
8° da Lei n.o 10.925/2004, calculado sobre insumos de bens recebidos de cooperados,
limita-se ao valor devido de PIS/Pasep e de Cofins. Não há na norma nada que
determine que, caso o valor do referido crédito calculado em determinado período de
apuração supere o montante das contribuições a pagar, o valor excedente possa ser
transposto para o período seguinte. Veja a norma:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de bens
e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Vigência) (Vide Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
§ 1o . O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que
trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.
Além disso, é de se registrar que a contribuinte não demonstrou que outras
exclusões, além das previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001, foram feitas pela
autoridade a quo. Igualmente, não demonstrou que a fiscalização incluiu no cálculo da
limitação porventura existente créditos relativos às aquisições de não cooperados.
Não comprovou, outrossim, qual valor teria remanescido de períodos de
apuração anteriores que deveriam ser transpostos, se fosse possível, para os meses
analisados neste processo.
Deve-se registrar, também, que houve reapuração do crédito presumido em tela
(art. 8° da Lei n.o 10.925/2004) com a aplicação do percentual de 35% (e não 60%
como feito pela fiscalizada), tema que já foi acima discutido acima e que resultou num
valor menor do crédito deferido à interessada.
Portanto, correto o critério adotado pela Fiscalização quanto à utilização dos
créditos para abater os débitos apurados mensalmente.
Assim, mantenho a decisão a quo neste item, negando-lhe provimento.
II.5) Insumos importados
A Fiscalização glosou os créditos sobre insumos importados sob o argumento de
que não se enquadram no inciso II do art. 3o Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente alega que se trata de aquisição de peças importadas necessárias ao
seu processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos. Como prova, citou e
apresentou o Anexo XXXII onde os bens estão discriminados.
Do exame daquele anexo e das notas fiscais de importações (amostragem),
verificamos que se trata da aquisição de peças e equipamentos para reposição e manutenção de
Fl. 12001
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

máquinas e equipamentos utilizados em suas plantas industriais, abrangendo as unidades
frigorificas, de lácteos e de fábrica de ração.
Os custos/despesas com peças e equipamentos para reposição e manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda são
imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente.
Assim, tais custos/despesas enquadram-se no conceito de insumos, para efeito de
desconto de créditos das contribuições, dado pelo STJ na decisão do julgamen4o do REsp no
1.221.170/PR, devendo ser revertida a glosa dos créditos.
II.6) Da necessária observância da aplicação do índice de rateio informado no
Dacon retificador
A recorrente alegou que as exclusões da base de cálculo, próprias das sociedades
cooperativas, previstas no art. 11 da IN SRF no 635/2006, têm natureza de isenções; assim
poderiam ser enquadradas no art. 17 da Lei no 11.0333/2004, o que implicaria no direito de
compensar os respectivos créditos, nos termos dos incisos I e II do art. 16 da Lei no 11.116/2015.
Alegou também que este foi o entendimento da RFB esposado na Consulta de no 46/2012, feita
por ela própria.
Assim, retificou os Dacon para alterar os índices do rateio proporcional para
alocar as exclusões das bases de cálculo realizadas nos termos do art. 11, incisos II e V, da IN
SRF No 635/2006, visando garantir seu direito à compensação dos créditos vinculados aos custos
previstos nesses incisos.
A IN SRF no 635/2006, então vigente, assim dispunha:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
I -exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado
interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
(...)
IV -exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V -dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
sua comercialização;
(...)
Por sua vez, a Lei no 11.033/2004, assim dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Já a Lei no 11.116/2005, estabelece:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
Fl. 12002
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Na Consulta no 46/2012 apresentada pela recorrente, a SRRF09/Disit da RFB
assim concluiu:
(...)
Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo à interessada que os ajustes de
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V, da
IN SRF no 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos porventura apurados
na forma do art. 3a, II da Lei n' 10.637, de 2002 e no art. 3' da Lei n' 10.833, de 2003,
consoante previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004. (grifos nossos)
Da análise desses dispositivos legais, verificamos que o art. 11 da IN SRF no
635/2006 trata de exclusões das bases de cálculo do PIS e da Cofins, por parte das cooperativas
de produção agroindustrial, para a apuração do valor devido sobre o faturamento mensal; o art.
17 da Lei no 11.033/2004 trata de vendas desoneradas das contribuições cujos custos de
aquisição para revenda e/ ou dos insumos utilizados na produção dos bens vendidos foram
onerados, ou seja, sofreram a incidências das contribuições; e, finalmente, o art. 16 da Lei no
11.116/2005 trata de créditos básicos previstos no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e no art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Quanto à solução na Consulta no 46/2012, ao contrário do entendimento da
recorrente, a SRRF09/Disit da RFB apenas reconheceu que os ajustes de base de cálculo da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II e V, da IN SRF no 635, de 2006,
não impedem a manutenção dos créditos porventura apurados na forma do art. 3a, II da Lei n'
10.637, de 2002 e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, consoante previsto no artigo 17 da Lei no
11.033, de 2004.
Portanto, não há que se falar em retificação de Dacon para incluir receitas
decorrentes de operações com cooperados, seja na aquisição de bens para comercialização e/ ou
de bens utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda.
Assim, não conheço dessa matéria.
III) Atualização monetária do crédito pela taxa Selic
A recorrente carreou aos autos cópia do Mandado de Segurança No 5002894-
04.2018.4.04.7203/SC, apresentado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC no qual requereu, dentre outros pedidos, que a autoridade coatora compelida efetue o
ressarcimento dos créditos do PIS e da Cofins atualizado pela taxa Selic depois de transcorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do respectivo protocolo administrativo.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito ao
ressarcimento do saldo credor das contribuições, atualizado monetariamente pela Selic, em
discussão neste processo administrativo, implicou renúncia ao poder de recorrer
administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-
lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Fl. 12003
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.361 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900863/2017-67

Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no 01,
literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente caso, para não conhecer do Recurso Voluntário, quanto à atualização
monetária do ressarcimento deferido.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte quanto: 1)
fretes na transferência de insumos de produção; 2) serviços na fábrica de ração; 3) da necessária
observância da aplicação do índice de rateio do Dacon retificador; e, 4) à atualização do
ressarcimento pleiteado/deferido pela Taxa Selic; e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
parcial para reverter as glosas dos créditos descontados sobre e/ ou decorrentes de: 1) fretes nas
aquisições de bens (insumos/mercadorias) não sujeitos ao pagamento das contribuições (alíquota
zero, isenção, suspensão); 2) bens não compreendidos no período de apuração do pedido de
ressarcimento; 3) material de embalagem e etiquetas; 4) fretes do sistema de parceria
(integração) – aves, suínos e rações (insumos); 5) fretes nas aquisições de cooperados; 6) fretes
nas vendas de bens (mercadorias) com suspensão da contribuição; 7) fretes na aquisição de leite
in natura (insumo); 8) custos/despesas incorridos com royalties referentes à genética aplicada na
suinocultura e avicultura; 9) bens e serviços utilizados como insumos não compreendidos no
período de apuração do pedido de ressarcimento; 10) fretes nas operações com cooperados
(fornecimento/recebimento de bens – mercadorias e insumos): 11) fretes não compreendidos no
período de apuração do pedido de ressarcimento: 12) alocação dos valores dos créditos
presumidos integralmente para o mercado interno tributado; 13) redução do crédito presumido de
60,0 % para 35,0 % sobre suínos, aves, milho, trigo e lenha (insumos); 14) estorno do valor
apropriado como crédito presumido de 60,0 % em virtude do disposto no art. 57 da Lei no
12.350/2010, excepcionados os insumos utilizados na produção dos bens elencados do art. 55
desta lei; e, 15) insumos importados (peças de reposição e manutenção das máquinas e
equipamentos) utilizados no processo de produção dos bens destinados à venda.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 12004
DF CARF MF
Original